Tribunal: TJDFT
Processo: 0733970-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL MILITAR. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 134 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E ART. 651 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO CRIMINAL MANTIDA. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Nos termos do 134 do Código Penal Militar e 651 do Código de Processo Penal Militar, a reabilitação é um direito subjetivo conferido ao condenado, cuja pena tenha sido extinta, por qualquer motivo, há pelo menos 5 (cinco) anos e desde que atendidos os demais requisitos legais.
2. Cumpridos todos os requisitos atinentes à declaração de reabilitação criminal exigidos pela legislação, deve ser ratificada a sentença que deferiu a reabilitação criminal.
3. Remessa de ofício conhecida e não provida.